Tribunal: TJMT
Processo: 1062537-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062537-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELESSANDRA GOMES PEREIRA - CPF: 015.300.731-11 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. OMISSÃO NA JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de custas processuais e indenização por danos morais. A recorrente alegou ter contratado o recorrido para ajuizar ação de rescisão contratual e que, por falha do advogado na juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, o feito foi extinto sem resolução do mérito. Argumentou ainda que não foi informada sobre a extinção do processo e que somente tomou conhecimento ao buscar outro advogado. Pleiteou indenização por danos morais e a devolução em dobro do valor das custas pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falha na prestação do serviço advocatício, consistente na não juntada do comprovante de custas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a recorrente tem direito à restituição em dobro do valor das custas processuais pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O advogado responde pelos atos praticados com dolo ou culpa no exercício da profissão, nos termos do artigo 32 da Lei no 8.906/1994, sendo sua obrigação de meio e exigindo-se atuação diligente e zelosa.

4.

A falha na prestação do serviço ficou demonstrada, pois o recorrido não anexou aos autos o comprovante de pagamento das custas, levando à extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

O Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na prestação, sendo cabível a reparação dos danos causados ao consumidor.

6.

O dano moral resta configurado, uma vez que a recorrente sofreu frustração e transtornos ao ver sua ação extinta por erro do patrono, além de ter sido obrigada a contratar outro advogado para regularizar sua situação jurídica.

7.

A restituição em dobro das custas processuais é indevida, pois o valor foi recolhido em favor do Estado, não havendo cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062537-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Elessandra Gomes Pereira

Recorrida(s):

Márcio Jose da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A recorrente alegou na exordial que contratou o recorrido para ajuizar ação de rescisão contratual na 3a Vara Cível de Cáceres/MT, processo no 1007769-75.2022.8.11.0006. Menciona que foi determinada a sua intimação, em 21/03/2023, para que comprovasse hipossuficiência ou recolhesse as custas processuais, no valor de R$ 657,47, no prazo de 15 dias. Sustenta que efetuou o pagamento das custas processuais em 13/06/2023, dentro do prazo necessário para evitar a extinção. Relata que o advogado não juntou aos autos o comprovante de pagamento da guia de arrecadação, resultando na extinção do processo em 31/07/2023, por suposta falta de recolhimento das custas.

Além disso, o recorrido não comunicou a recorrente sobre a extinção do processo, que somente tomou ciência da perda da ação ao consultar outro advogado. Relata que mesmo após notificação extrajudicial, o recorrido não prestou esclarecimentos à sua cliente Com isso requer ser indenizada pelos danos morais sofridos e restituída em dobro da guia paga. Requereu a restituição em dobro do valor das custas processuais e dano moral no valor de R$ 15.000,00

O reclamado é revel, pois devidamente citado não compareceu na audiência de conciliação tampouco apresentou contestação.

Pois bem. Diante das provas apresentadas, tenho que razão assiste ao recorrente.

Restou demonstrado nos autos que a recorrente contratou o recorrido para ajuizar ação de rescisão contratual sob o número 1007769-75.2022.8.11.0006, tramitando perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. No curso do processo, a recorrente foi intimada em 21/03/2023 a comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Em cumprimento à determinação judicial, a recorrente realizou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 657,47 em 13/06/2023, antes do prazo final e antes da extinção da ação. O pagamento foi feito através de guia de arrecadação emitida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vinculada ao processo, conforme os comprovantes anexados juntamente com o recurso inominado (ids 248450667 e 248450668)

Porém o advogado não protocolizou nos autos o comprovante de pagamento das custas judiciais, levando à extinção do processo sem resolução do mérito em 31/07/2023, sob a justificativa de que não houve comprovação do recolhimento da taxa.

Além disso, a recorrente alega que somente teve conhecimento da extinção ao procurar outro advogado para verificar o andamento do feito, pois o recorrido não a informou sobre o ocorrido, tampouco respondeu à notificação extrajudicial enviada posteriormente.

Nos termos do artigo 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. A obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, mas exige-se que ele atue com diligência e zelo na defesa dos interesses de seu cliente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor devido a falha na prestação do serviço.

No tocante ao dano material, as custas recolhidas pela Recorrentes eram devidas, ao Estado, por isso não deve ser determinada a restituição na forma simples, muito menos em dobro.

O dano moral se encontra configurado, visto que a extinção da ação causou a autora frustração e transtornos, pois teve seu direito de acesso a justiça violado, sendo obrigada a contratar outro patrono. Além disso, efetuou notificação extrajudicial que o reclamado também não respondeu.

A propósito:

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. CONDUTA PROFISSIONAL DE ADVOGADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR O RÉU A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
IRRESIGNAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO QUE NÃO É DE RESULTADO, MAS, DE MEIO, EXIGINDO PARA SUA CONFIGURAÇÃO CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA DO CAUSÍDICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 32, DA LEI No 8.906/94. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ATUAÇÃO DILIGENTE, TÉCNICA E PROBA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO QUE RESULTOU NA SUA EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, APÓS A PARALISAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DO PATRONO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA E A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL GERADA PELA FRUSTRAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENSAÇÃO DE LUDÍBRIO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO.
REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 04079133820158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA CIVEL, Relator: MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2018)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e condeno o reclamado a pagar a Reclamante indenização a título de dano moral

n
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025